Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728217-47.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO ROBERTO SANTIAGO DIAS RECORRIDOS: SUELY GUIMARAES SALOME BRAGA, NEIDE GUIMARAES SALOME, ROGERIO GUIMARAES SALOME, RICARDO GUIMARAES SALOME, MARIA HELENA DE FREITAS SALOME, ROGERIO DE FREITAS SALOME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES POR ADVOGADO E NÃO REPASSADO AOS HERDEIROS DO CLIENTE. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. PROCURAÇÃO CONJUNTA. MORTE DO MANDANTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. RESPONSABILIDADE DOS ADVOGADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I – Em que pese tenha reproduzido trechos da defesa, a apelação não ofende o princípio da dialeticidade, eis que ataca a via eleita pelos autores, acolhida pela sentença, e o prazo prescricional adotado, infirmando, por consequência, os fundamentos da decisão. II – Tanto a parte quanto o advogado têm legitimidade para recorrer quanto à fixação dos ônus de sucumbência. III – Os autores não objetivam a prestação de contas do mandatário, mas o ressarcimento do valor levantado pelo advogado e não repassado aos herdeiros do cliente, não havendo, portanto, inadequação da via eleita. IV – O prazo prescricional para a pretensão que decorre da proibição de enriquecimento sem causa é de três anos. Segundo o princípio da actio nata, adotada pelo artigo 189 do Código Civil, a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. V – A morte de uma das partes põe termo ao contrato de mandato (art. 682, II, do Código Civil). Assim, com o falecimento do mandante, houve a extinção do contrato, de modo que os mandatários não tinham mais poderes para representá-lo. VI – A responsabilidade do advogado que realizou o levantamento decorre da proibição de enriquecimento sem causa (art. 884, CC). VII – Extinto o mandato com a morte do mandante, a responsabilidade do advogado que realiza o levantamento de valores e não repassa aos herdeiros, torna-se extracontratual. Assim, os juros são devidos desde a data do evento danoso (súm. 54 do STJ). VIII – Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se parcial provimento ao recurso dos autores. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 397 do Código Civil, e aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, haja vista que, em se tratando de contrato verbal, a contagem dos juros deve incidir a partir da citação. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”. (AgInt no REsp 1715817/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 11/12/2019). Igualmente não deve transitar a tese de violação ao artigo 397 do CCB, porque, segundo a Corte Superior, “O ressarcimento do dano insere-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, a correção monetária e os juros de mora têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil”. (REsp 1734294/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 11/10/2019). Ora, como este TJDFT julgou o tema nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, incide, portanto, o verbete sumular 83 do STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgInt no AREsp 1517894/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 27/11/2019). Por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015